Tribunal: TJDFT
Processo: 0004468-69.2018.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 61.425/93. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO DIFUSO. NATUREZA INDETERMINÁVEL E INDIVISÍVEL. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA ESPECÍFICA. FALTA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Nos autos da Ação Civil Pública n.o 61.425/93, restou assentado o dever de o Distrito Federal se estruturar de forma a cumprir integralmente determinação constitucional de acesso à creche de crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos de idade.

2. O microssistema processual coletivo apresenta algumas peculiaridades que merecem destaque. No que diz respeito à titularidade, os direitos difusos são, por essência, indetermináveis, pois referem-se a uma coletividade que não pode ser identificada ou determinada.

3. Os titulares do direito difuso estão unidos por uma circunstância fática, de modo que inexiste relação jurídica base entre os titulares dos direitos. Assim, a circunstância que une seus titulares concentra-se no fato de que todos são atingidos pela ofensa.

4. O interesse pleiteado pela recorrente, embora previsto constitucionalmente no artigo 7.o, inciso XXV, da Constituição Federal, é de natureza difusa, tornando necessária a efetiva implementação de específica política pública pelo Distrito Federal.

5. Os indivíduos, isoladamente, não possuem legitimidade para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença individual, já que a efetivação dos direitos difusos atrai a atuação específica de um dos colegitimados para a tutela coletiva.

6. Dada a natureza difusa do pleito, ressalva-se a possibilidade de o recorrente postular a pretendida vaga à creche por intermédio de ação cominatória, meio jurídico adequado para efetivar sua referida pretensão material.

7. Recurso conhecido e desprovido.